Tribunal: STF
Processo: RE 82897
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A SUA INTERPOSIÇÃO SUSPENDE O PRAZO PARA
OUTROS RECURSOS (CPC, ART. 538), RESTITUINDO-SE APENAS O PRAZO POR
TEMPO IGUAL AO QUE FALTAVA PARA A SUA COMPLEMENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.